Tribunal: STF
Processo: HC 259591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTE. PEDIDO 
DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO 
PARA PROGRESSÃO DE REGIME. 
LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS: INVIABILIDADE. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.7.2025, por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de Marcos Vinicius Ferreira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 965.663/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente cumpre pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e corrupção ativa (caput do art. 333 do Código Penal), com previsão de término em 5.9.2031 (fls. 8 e 14, e-doc. 2).



    3. No curso da execução, a defesa do paciente apresentou pedido para alterar a fração de progressão de regime de 60% para 40%, com fundamento de não ser o paciente reincidente específico. Em 11.10.2024, o juízo da execução penal indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena (fl. 11, e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução, desprovido pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. LAPSO PARA PROGRESSÃO. CONSIDERADA A FRAÇÃO DE 3/5. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    1. As alterações promovidas pela Lei n° 13.964/2019, a atual redação do art. 112 modificou os lapsos, de modo que ficou estabelecido a fração de 3/5 para o condenado se for reincidente em crime hediondo. 



    2. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, de modo que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, precedentes do STJ. 



    3. Recurso não provido” (fl. 5, e-doc. 2).



    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 965.663/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 5.12.2024, pela Presidência (fls. 1-3, e-doc. 2). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que deveria ser considerado o percentual de cumprimento de pena de 40% para progressão de regime, considerando não ser o paciente reincidente específico.



    Argumenta não ser caso de reincidência específica, “pois decorreu o período depurador entre a extinção da pena do processo por crime comum e a data da prática do crime equiparado a hediondo pelo qual o ora paciente cumpre pena” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Defende que não haveria “previsão expressa por parte do Legislador para a hipótese do reincidente que comete crime hediondo ou equiparado, de forma não específica.



    A nova lei somente estipulou frações de pena mais severas para os reincidentes específicos em cada modalidade de crime. Disso decorre, que para a nova lei, o reincidente não específico equipara-se ao primário” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Pede “seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para o efeito de ser reformada a decisão, com a determinação de retificação do cálculo, para o fim de que seja determinada a aplicação da fração de 2/5 ou 40% da pena para o segundo crime, para fins de progressão” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 965.663/SP.



    Essa decisão transitou em julgado em 17.12.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça(HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR,Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar pretender-se no presente habeas retificação do cálculo de penas, aplicando-se a fração de 40% para a progressão de regime, sob o argumento de que o paciente não seria reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.



    10. Em 11.10.2024, o juízo da execução penal indeferiu o pedido para retificação do cálculo de penas do paciente, concluindo pela impossibilidade de aplicação da fração mais benéfica, em razão da reincidência do paciente em crime equiparado a hediondo. Na decisão, salientou-se que “o sentenciado é, evidentemente, reincidente específico em crime hediondo, diante da condenação nos autos 0014406-22.2013.8.26.0050, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes” (fl. 11, e-doc. 2).



    11. A defesa interpôs agravo de execução penal contra essa decisão, desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2.12.2024 (fls. 5-7, 
e-doc. 2).



    12. Na decisão monocrática objeto desta impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal e indeferiu liminarmente a impetração. Confiram-se trechos da decisão, com citação do acórdão de segundo grau:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Ao contrário do alegado pela defesa, o agravante possui mais de uma condenação por delito hediondo ou equiparado, tratando-se de reincidente em crime hediondo, uma vez que praticou o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, delito considerado hediondo, de forma que já havia sido condenado pelo mesmo delito, anteriormente, conforme Boletim Informativo de fls. 16-17. 



    Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, de modo que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, conforme Informativo nº 561, do STJ (fl. 11).



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da LEP, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...) 



    Nessa linha, sendo o paciente reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo sem resultado morte, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (fls. 1-3, e-doc. 2). 



    13. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, que dispõe que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    A revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei 
n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei n. 7.210/1984, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, inserido pela Lei 
n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (HC n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    No mesmo sentido são estes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 219.510, de minha relatoria, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 215.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    14. Anote-se que “o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC n. 168.709, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2019). 



    No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO AGRAVADA A PENA DO AGENTE POR ESSE FUNDAMENTO, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 176.216, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2021).



    15. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes afastaram o pedido de retificação dos cálculos de penas do paciente, para fins de progressão de regime, por concluírem ser caso de reincidência específica na prática do crime de tráfico de entorpecente, equiparado a hediondo. 



    No julgamento do agravo em execução penal, foi ressaltado que o paciente “possui mais de uma condenação por delito hediondo ou equiparado, tratando-se de reincidente em crime hediondo, uma vez que praticou o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, delito considerado hediondo, de forma que já havia sido condenado pelo mesmo delito, anteriormente, conforme Boletim Informativo de fls. 16-17” (fl. 6, e-doc. 2). 



    No espécie vertente, foi firmado pelo juízo da execução penal que "o sentenciado é, evidentemente, reincidente específico em crime hediondo, diante da condenação nos autos 0014406-22.2013.8.26.0050, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes" (fl. 11, e-doc. 2). Para alterar esse entendimento demandaria reexame fático-probatório, inviável na via eleita, não havendo nos autos eletrônicos sequer dados suficientes para essa análise, especialmente, quanto a data da extinção da punibilidade dos crimes anteriormente cometidos, que, insista-se, cabe ao juízo da Execução.



    16. Nas decisões das instâncias antecedentes, pelas quais se confirmou o indeferimento da retificação dos cálculos de penas pela instância de origem, não se descumpriu a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que ‘[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos’ (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração 
do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei 
n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 247.563-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME DE REGIME. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE EM DELITO COMUM. CONFIGURAÇÃO DE VÁCUO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE REGÊNCIA COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. RESPEITO À LEGALIDADE ESTRITA. APLICABILIDADE, AO CASO, DO PARÂMETRO ESTIPULADO NO ART. 112, V, LEP. PRECEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A mera leitura dos dispositivos legais (art. 112 e incisos, LEP) atinentes à progressão de regime permite constatar a existência de verdadeiro vácuo normativo. Referida legislação não disciplinou, de forma expressa, a circunstância para progressão do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum. 2. Os signos linguísticos constantes do texto legal impõem ao juiz, no exercício da hermenêutica jurídica, limites claros e inequívocos. É imprescindível que a interpretação conferida ao diploma legislativo guarde relação de conexidade com o significado das palavras insertas no dispositivo objeto de aplicação, de modo a que se mantenha, o quadrante interpretativo, dentro da moldura do texto. 
3. Não há alternativa: reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado significa que o requisito objetivo para progressão de regime de 60% (sessenta porcento), previsto no art. 112, VII, da LEP, somente incide para o apenado a cumprir pena pela prática de crime hediondo ou equiparado reincidente em delito qualificado pela nota da hediondez ou com equiparação. Portanto, o crime anterior também deve ser crime hediondo ou equiparado. 4. Evidente que o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, num primeiro momento, incidiria somente ao condenado primário. No entanto, presente lacuna normativa e observados os princípios regentes do direito penal em sentido lato, há uma única opção legítima ao intérprete: aplicar a norma que beneficia o condenado pela prática crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, no caso, o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedente. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 198.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).



    17. Ademais, a revisão do entendimento quanto à reincidência específica do paciente, com fundamento no alcance do período depurador de cinco anos previsto no inc. I do art. 64 do Código Penal, não foi analisado de forma específica pelas instâncias anteriores, de forma que a revisão pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria indevida supressão de instância. Na mesma linha são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E FUDAMENTADA POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS (ART. 59 DO CP). REGIME PRISIONAL ADEQUADO AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - As questões alusivas (i) ao afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo; (ii) aos maus antecedentes; e (iii) à superação do período depurador não foram examinadas pelo acórdão impugnado, porque também não o foram pelo Tribunal de Justiça de origem. Nessas circunstâncias, a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito dessas questões inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados no mesmo sentido. (...) VIII - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 233.571-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006, FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: PREJUDICADOS. 1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 3. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, assim como refutar a configuração de maus antecedentes e reincidência, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.910-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.4.2024). 



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora